Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730270-88.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR contra sentença que, na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo. É o relatório. Decido. No instante em que interpôs o recurso, o Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de ID 52884114 e o agravo de instrumento interposto não foi recebido no efeito suspensivo. Também não foi formulado pedido de gratuidade de justiça na presente apelação. Nesse contexto, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator